Tribunal: STF
Processo: RE 1587324
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE (CID 10 G30), ASSOCIADO A EPILEPSIA POS-TRAUMÁTICA (CID 10 G40.2). FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR VIA HOME CARE. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR VIA HOME CARE AO AUTOR, PORTADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE (CID 10 G30) ASSOCIADO A EPILEPSIA PÓS-TRAUMÁTICA (CID 10 G40.2), CONSISTENTE EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM (12H/DIA), FISIOTERAPIA (5 VEZES POR SEMANA), FONOAUDIOLOGIA (3 VEZES POR SEMANA), SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM (2 VEZES POR MÊS), NUTRICIONISTA (1 VEZ POR MÊS) E ATENDIMENTO MÉDICO (1 VEZ AO MÊS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A APLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF ÀS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE PRESTAÇÕES DE SAÚDE DIVERSAS DE MEDICAMENTOS; (II) A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS; (III) A RAZOABILIDADE DO PRAZO DE 15 DIAS FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR É UMA POLÍTICA PÚBLICA DEVIDAMENTE PADRONIZADA E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DO SUS PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 825/2016, QUE ESTABELECE DIFERENTES MODALIDADES DE PRESTAÇÃO, INCLUINDO A MODALIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR TIPO 3 (AD3), DESTINADA A USUÁRIOS COM QUADRO CLÍNICO COMPLEXO. 
2. EMBORA O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) SEJA CUSTEADO PELA UNIÃO, O TRATAMENTO POSTULADO NÃO CONSTA NO SIGTAP (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS), POIS NÃO ESTÁ PADRONIZADO EM NENHUMA LISTA PARA DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS.
3. CONFORME DECISÃO DO MINISTRO GILMAR MENDES NO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA 1234), AS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A TRATAMENTOS NÃO INCORPORADOS DEVEM SER PROCESSADAS E JULGADAS PELO JUÍZO AO QUAL FORAM DIRECIONADAS PELO CIDADÃO, SENDO VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA. 
4. A REGRA GERAL DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, AFIRMADA PELO STF NO TEMA 793, CONFERE AO CIDADÃO A FACULDADE DE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DOS ENTES PELA EFETIVAÇÃO DE SEU DIREITO À SAÚDE, DEVENDO O ESTADO PERMANECER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 
5. O PRAZO DE 15 DIAS FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA PROVIDÊNCIA DETERMINADA, UMA VEZ QUE CASOS ANÁLOGOS NÃO SÃO ESTRANHOS AOS ENTES PÚBLICOS, HAVENDO INÚMERAS AÇÕES SEMELHANTES TRAMITANDO NO JUDICIÁRIO.
 IV. DISPOSITIVO RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 8, p. 9, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “a discussão repousa sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde para o financiamento do Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, vulgarmente conhecido como Home Care, no sistema público de saúde e a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda” (Doc. 11, p. 2). Sustenta que o “acórdão recorrido decidiu ser o Estado do Rio Grande do Sul o competente para o fornecimento de internação domiciliar (home care)”, porém, “em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de competências na execução das políticas públicas de saúde, não incumbe ao recorrente proceder o financiamento do tratamento requerido” (Doc. 11, p. 5). Argumenta que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que o Atendimento Domiciliar (home care) no âmbito do Sistema Único de Saúde encontra-se disposto pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, a qual redefiniu tal política em âmbito nacional”, certo que “o artigo 34 da referida normativa deixa expresso que o financiamento do SAD será realizado com recursos do Fundo Nacional de Saúde, gerido pelo Ministério da Saúde, que os transferirá para o fundo de saúde do ente federativo beneficiado”, motivo pelo qual “a União deve compor o polo passivo da lide” (Doc. 11, p. 6). Alega que “a possibilidade de posterior acerto de contas entre os entes federativos na via administrativa não é suficiente ao reequilíbrio das contas públicas estaduais” (Doc. 11, p. 9). Requer, por fim, “o provimento do recurso ao efeito de que, ordenada a inclusão da União Federal no polo passivo, seja o feito encaminhado à Justiça Federal” (Doc. 11, p. 10).
Rodrigo Godoi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (Doc. 15).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, o Estado do Rio Grande do Sul se insurgiu contra decisão do Juízo da Vara Estadual da Saúde Pública que determinou ao ente federativo que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizasse a Rodrigo Godoi, portador de traumatismo cranioencefálico grave (CID 10 G30), associado a epilepsia pós-traumática (CID 10 G40.2), técnico de enfermagem (12hs/dia), fisioterapia (5 vezes por semana), fonoaudióloga (3 vezes/semana), supervisão de enfermagem (2 vezes por mês), nutricionista (1 vez por mês) e atendimento médico (1 vez ao mês), sob pena de bloqueio de valores (Doc. 4).
Saliente-se que matéria julgada pelo acórdão ora recorrido não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende  da ementa do acórdão proferido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)
Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, de que fui relator, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
In casu, a Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência e determinou ao ente federativo o fornecimento do tratamento multidisciplinar de Home Care que o autor necessita. O voto condutor do acórdão assentou:

“RODRIGO GODOI, representado por sua curadora, atualmente com 46 anos de idade, portador de Traumatismo Cranioencefálico grave (CID 10 G30), associado a epilepsia pós-traumática (CID 10 G40.2), nos termos do laudo médico subscrito pelo Dr. Mauro Guidotti Aquini, neurologia, CRM-RS 12059, postula o fornecimento do serviço de home care, consistente nos seguintes atendimentos com equipe especializada:
Técnico de enfermagem (24hs/dia); 
Fisioterapia (5 vezes por semana); 
Fonoaudióloga (3 vezes/semana); 
Supervisão de enfermagem (2 vezes por mês);
Nutricionista (1 vez por mês); 
Atendimento médico (1 vez ao mês), por tempo indeterminado; 
Equipamentos para seus cuidados, quais sejam uma cama hospitalar motorizada com colchão trapezoidal, cadeira de rodas e de banho.
(...)
A controvérsia central do recurso reside na definição da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de Atenção Domiciliar (home care) e na correta aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. O Estado fundamenta seu pleito na premissa de que o serviço postulado não é incorporado ao SUS, o que tornaria obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda. 
O serviço de Atenção Domiciliar, ao contrário do que alega o recorrente, é uma política pública, devidamente padronizada e regulamentada no âmbito do SUS, notadamente pela Portaria do Ministério da Saúde nº 825, de 25 de abril de 2016. Referido ato normativo não apenas redefine a Atenção Domiciliar, como também estabelece as diferentes modalidades de sua prestação, incluindo a Modalidade de Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3), destinada a usuários com quadro clínico complexo, que demandam cuidados multiprofissionais intensivos e contínuos. 
Assim, o tratamento domiciliar é padronizado, conforme a Portaria MS 825/2016. E a União não detém atribuição exclusiva na estrutura do sistema público de saúde quanto ao serviço solicitado. 
Por meio da referida normativa, houve o estabelecimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), consistente em uma rede complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
Nessa direção, o que disciplina a Portaria n. 825/2016 do Ministério da Saúde:
(...)
Dessa forma, em que pese o SAD seja custeado pela União, o tratamento postulado não consta no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), pois não está padronizado em nenhuma lista para disponibilização pelo SUS.
(...)
Assim, a regra geral da solidariedade entre os entes federativos, também afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a qual confere ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, pela efetivação de seu direito à saúde, deve o Estado permanecer no polo passivo da demanda.
(...)
Quanto ao prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem é razoável e proporcional, considerando a complexidade da providência determinada. 
Embora não se desconheça que a implementação do serviço de home care, com equipe multidisciplinar demanda organização administrativa e logística por parte do ente público, o prazo deferido é suficiente, uma vez que o caso como dos autos não é estranho aos entes públicos, pois há inúmeras ações análogas tramitando no judiciário.” (Doc. 8, p. 5-7, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Demais disso, divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

À guisa de exemplo, confira-se o seguinte  julgado proferido em caso no qual também foi pleiteado o tratamento de saúde requerido no presente feito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1234. INAPLICABILIDADE A PEDIDO DE HOME CARE. TEMA 793. DIRECIONAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O Tema 1234 da repercussão geral não se aplica às hipóteses de tratamento médico-hospitalar, tal como o requerido no presente processo, que trata de Home Care. 
4. À luz do decidido no Tema 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Comum para processamento do processo, assentando (a) ser atribuição dos municípios e responsabilidade conjunta dos Estados, para a prestação do serviço de atenção domiciliar – SAD, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde; e (b) ressarcimento do ente público cumpridor da obrigação deve ocorrer mediante compensação, conforme os arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.
5. Para reverter o entendimento formulado no juízo de origem, seria necessária a revisão das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário  1.548.117-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/08/2025, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Reclamação 88.834, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/01/2026, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.540.148, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2025, e nos Recursos Extraordinários 1.581.478, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 12/12/2025, e 1.576.071, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/11/2025, esta última confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Por fim, observo que o presente recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente